Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-40.2025.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000244-40.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES CARVALHO - CPF: 081.802.783-52 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OACYR PEDROSO DE BARROS NETTO - CPF: 033.259.591-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DOS SANTOS NEVES - CPF: 938.759.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FAGNER LIMA - CPF: 033.718.381-37 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 018.644.281-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de espingarda calibre .36 em pleno funcionamento e munições deflagradas, encontrada durante cumprimento de mandado de prisão. O recurso busca absolvição por atipicidade material e insignificância ou, subsidiariamente, redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse irregular de arma de fogo funcional, ainda que acompanhada de munições deflagradas, configura atipicidade material; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de arma de fogo ou munição em desacordo com determinação legal, sendo desnecessária a demonstração de potencialidade lesiva.

4.

O laudo pericial atesta que a arma apreendida apresenta perfeito funcionamento e capacidade de produzir disparos com energia suficiente para causar lesões, o que afasta a alegação de atipicidade material.

5.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes do Estatuto do Desarmamento quando apreendida arma de fogo funcional, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo excepcional sua incidência apenas quando se trata de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma, hipótese diversa do caso concreto.

6.

A política legislativa de restrição à circulação de armas de fogo reforça a impossibilidade de reconhecimento da insignificância, dada a gravidade abstrata inerente ao tipo penal e sua finalidade de tutela da incolumidade pública.

7.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral, reafirmados pelo julgamento repetitivo do STJ (Tema 190).

8.

Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado reduzi-la na segunda fase da dosimetria, motivo pelo qual o pedido subsidiário é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura delito de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de demonstração da potencialidade lesiva do artefato.

2.

O princípio da insignificância não se aplica quando apreendida arma de fogo funcional, ainda que acompanhada de munições deflagradas.

3.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPC, art. 932, IV, “a”, “b” e “c”; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/05/2025; STJ, REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STF, RE n. 597.270 QO-RG (Tema 158). TJMT, N.U 1024850-80.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 18/06/2025; TJMT, N.U 1000188-83.2024.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Leonardo Borges Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.
Em suas razões recursais, o apelante, por meio da Defensoria Pública, pleiteia: a) absolvição por atipicidade material da conduta, alegando ausência de potencialidade lesiva das munições deflagradas; b) absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; c) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para fixação da pena aquém do mínimo legal (Id. 328661909).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a tipicidade da conduta, a inaplicabilidade do princípio da insignificância e a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 231 do STJ (Id. 328661911).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Doutor Amarildo Cesar Fachone (Id. 334297367), opinou pelo
desprovimento do recurso,
sumariando seu entendimento desta forma:

“
Apelação criminal - Condenação - posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/03)
– Recurso defensivo – 1. Pretendida a absolvição em razão da atipicidade material -
Impossibilidade
- Laudo pericial atestando a eficácia da arma de fogo - crime de perigo abstrato - Pretensão de absolvição pelo princípio da insignificância -
Improcedência
- Não se aplica o princípio da insignificância em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo - Precedentes do STJ - Pretensão de aplicação da pena abaixo do mínimo legal - Improcedência - Súmula 231 do STJ - confissão reconhecida na sentença, porém negada a redução aquém do mínimo legal -
Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se

recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Borges Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 06 de agosto de 2024, quando policiais, ao cumprirem mandado de prisão em seu desfavor, encontraram em seu poder uma espingarda calibre .36 e 10 (dez) munições deflagradas, sendo 03 (três) de calibre .36 e 07 (sete) de calibre .20.

O apelante postula, em síntese: (i) a sua absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço parcialmente
, conforme será fundamentado.

I. Da alegada atipicidade material por ausência de potencialidade lesiva

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, argumentando que as munições apreendidas estavam todas deflagradas, o que afastaria a potencialidade lesiva do material.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 configura delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de resultado naturalístico, bastando, para sua caracterização, a mera conduta de possuir ou manter sob guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso em análise, o laudo pericial n. 545.2.13.9937.2024.195053-A01 (ID. 183022253) atestou que a espingarda calibre .36 apreendida
“apresentava funcionamento normal de seus mecanismos de segurança e se mostrou capaz de realizar disparos e de produzir tiros”
. O documento técnico ainda concluiu que
“projéteis expelidos por arma de fogo do calibre nominal 36 são expelidos com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais”
.

Assim, ainda que as munições estivessem deflagradas, a arma de fogo estava em perfeitas condições de uso, o que, por si só, já configura o delito em questão, independentemente da condição das munições. O tipo penal visa proteger a segurança pública, presumindo-se o perigo decorrente da posse irregular de artefato bélico.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.”
(AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)

Portanto, não há que se falar em atipicidade material da conduta.

II -
Do pleito absolutório por atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância

A defesa pleiteia, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que a conduta não causou lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Como é sabido, o princípio da insignificância somente é aplicável quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, não estão presentes tais requisitos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento quando há apreensão de arma de fogo funcional, ainda que de uso permitido.

Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente admitiu a aplicabilidade de tal princípio quando ínfima a apreensão de munição desde que desacompanhada de arma de fogo, o que não é o caso destes autos,
verbis
:

“[...] O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 7.
A jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância
apenas em casos excepcionais, em que há apreensão de quantidade ínfima de apenas munição, desacompanhada de arma de fogo
, é viável, a depender das variáveis, aplicar o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003
. Essa orientação não se destina, porém, à situação que se vê nestes autos, em que apreendidas 2 (duas) espingardas com, no total, 12 (doze) munições. [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Destacamos

Ademais, o crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido configura-se como delito de
“perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples guarda do artefato em desacordo com a legislação, independentemente de efetivo risco concreto à coletividade”
(N.U 1024850-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Do mesmo modo, este Tribunal entende que:
“não se aplica o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito cuja gravidade transcende a esfera individual e compromete a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.”
(N.U 1000188-83.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A política de desarmamento adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, ao restringir a posse e o porte de armas de fogo, visa, precisamente, a reduzir a circulação desses instrumentos potencialmente letais, como forma de minimizar sua utilização em eventos criminosos e, por conseguinte, preservar vidas humanas. Nesse contexto, a flexibilização da norma penal, mediante o reconhecimento da insignificância para a conduta de possuir irregularmente arma de fogo, configuraria inequívoco contrassenso hermenêutico e axiológico, com potenciais reflexos deletérios para a tutela da incolumidade pública.

Portanto, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta ou aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III –
Da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea

O apelante pretende que a atenuante da confissão espontânea seja considerada apta para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que estabelece:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Cumpre destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 190), em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ, conforme se verifica no julgamento dos Recursos Especiais n.o 2.052.085/TO, REsp n. 1.869.764/MS e REsp n. 2.057.181/SE:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III -
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V -
Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII
-
A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
[...]”
(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024). Destacamos

Saliente-se, ainda, que a constitucionalidade da Súmula 231 já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral (Tema 158), que reafirmou o entendimento segundo o qual
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Dessarte, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena na segunda fase da dosimetria para aquém do mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade e em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Nesse ponto, inclusive, o recurso sequer merece conhecimento, por manifesta improcedência, com fulcro no art. 932, IV, alíneas "a", "b" e "c" do Código de Processo Civil, conforme bem pontuado pelo culto Procurador de Justiça em seu parecer.

Diante do exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026